Tribunal: TCU
Processo: 009.591/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, inciso I e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao (s) processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e/ou ordenar a adoção da (s) seguinte (s) medida (s) e determinar o arquivamento , sem julgamento de mérito, dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.591/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à SecexSaúde que avalie a conveniência e oportunidade de utilizar as informações encaminhadas para subsidiar futuras fiscalizações sobre o tema.